Tribunal: TJMT
Processo: 0002253-94.2012.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0002253-94.2012.8.11.0086
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: LIRIO JOAO BIANCHEZZI, NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI, NILTON JOSE BIANCHEZZI, LIANA ALBINA GIACOMONI, CELIA RODRIGUES PESSOA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por ausência de dialeticidade.
Em caso de não conhecimento ou não provimento do Recurso, os honorários advocatícios comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
Apelação em Ação Monitória julgada parcialmente procedente para, nos seguintes termos:
“DECLARAR readequação dos cálculos apresentados às fls. 24 e 32, determinando que os juros remuneratórios sejam cobrados somente na normalidade do contrato e durante a mora somente os juros moratórios de 1% a.a. e multa moratória de 2%, nos moldes expostos no cálculo, além de correção monetária pelo INPC.
CONDENO os réus Lírio João Bianchezzi e Norival Pedro Bianchezzi ao pagamento dos valores dispostos na exordial, recalculados de acordo com essa sentença.
Ante a sucumbência maior, CONDENO os requeridos em 75% das custas, pro rata 37,5% para cada, e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% do valor da condenação.
Condeno, AINDA, a parte autora ao pagamento de 25% das custas e honorários advocatícios em favor dos requeridos, arbitrando-os em:
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor dos advogados dos réus Lírio João Bianchezzi e Liane Albina Giacomoni Bianchezzi;
R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor dos advogados do réu Norival Pedro Bianchezzi.” (destaques originais).
O apelante aduz a impossibilidade de alteração do contrato, em razão dos princípios “pacta sunt servanda” e boa-fé.
Sustenta que não há vedação para a cumulação de juros remuneratórios e moratórios no período da inadimplência. Subsidiariamente, “requer seja a cobrança dos juros remuneratórios mantida até a data da citação dos requeridos, (...) quando passou a incidir os juros moratórios”.
Contrarrazões dos réus Lírio João Bianchezzi e Liane Albina Giacomoni no ID 73043530.
É o relatório.
O juízo de origem decidiu pela impossibilidade de incidência dos juros remuneratórios no período da inadimplência sob o fundamento de que não havia essa previsão nos contratos, uma vez que estaria prevista a “substituição dos encargos de normalidade do contrato pelos encargos moratórios, que são: Comissão de Permanência, Juros Moratórios de 1% a.a. e multa de 10%”.
Nas razões recursais, o apelante aduz que não há óbice legal à cumulação dos juros remuneratórios e moratórios, mas não demonstra que havia nos ajustes a previsão de cobrança dos dois encargos para o período de inadimplência.
Desse modo, não combateu os fundamentos da sentença, já que trouxe argumentos totalmente dissociados do seu teor.
Conforme a doutrina, “o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “Comentários ao código de processo civil”, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).
Posto isso, não foram cumpridos os II e III do artigo 1.010 do CPC, o que impõe o não conhecimento da Apelação.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. (...)
1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre - , de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) (AgRg no AREsp 1593391/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)
E ainda:
REsp 665779/SP;
REsp 453251 RS;
REsp 591989 MG;
REsp 657738 SP;
REsp 1519935 AL;
AgRg no AREsp 1.422.004/SP;
AgRg no AREsp 1.318.569/SE.
Deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)
E também:
AP 1005849-78.2018.8.11.0015;
AP 1001607-32.2020.8.11.0007;
AP 1003912-44.2019.8.11.0000;
AP 0018368-49.2015.8.11.0002.
Pelo exposto, com amparo no art. 932, III, do CPC, não conheço do Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro de R$10.000,00 para R$12.000,00 os honorários devidos aos advogados dos réus Lírio João Bianchezzi e Liane Albina Giacomoni Bianchezzi; bem como aumento para o mesmo montante a verba devida aos patronos do réu Norival Pedro Bianchezzi.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator